Tribunal: TJBA
Processo: 8011141-67.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011141-67.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA, MICHEL SOARES REIS APELADO: DURVAL ALVES CAJAZEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento na ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno atende ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.021, §1º, do CPC exige que o Agravante impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 4. A decisão monocrática negou provimento à Apelação com base na ausência de interesse de agir, decorrente do baixo valor da execução fiscal, conforme entendimento do STF e do CNJ. 5. O Agravante limita-se a discutir a suposta ausência de obrigatoriedade da indicação do CPF da parte executada, deixando de enfrentar o fundamento central da decisão agravada. 6. A ausência de correspondência entre as razões recursais e os fundamentos da decisão caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal. 7. A inobservância desse ônus processual impede o conhecimento do recurso, nos termos da jurisprudência do STJ. 8. A interposição de recurso manifestamente inadmissível autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não conhecido. Condenação do Recorrente ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §§ 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp nº 2.275.633/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 04.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 8011141-67.2023.8.05.0256, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como agravado DURVAL ALVES CAJAZEIRA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de Julgamento, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO por ausência de dialeticidade, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06/BI-235